Tribunal: STF
Processo: Rcl 390
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-23
Data de publicação: 1993-06-23

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. Controle concentrado. Cabimento da
reclamação. Art. 102, I, 1, da CF. 2. Ato de Tribunal de Justiça
estadual que promoveu, a cargo de Desembargador, Juiz do Tribunal de
Alçada do mesmo Estado, em vaga reservada ao quinto constitucional.
3. Sustentação de afronta à decisão do STF na ADIN 29-2/RS. 4.
Reclamação conhecida por maioria. 5. Decisão da Corte nas ADINs 27 e
29, no sentido de que as vagas do quinto constitucional tão-só podem
ser providas na forma do art. 94 e parágrafo único, da Constituição.
6. Reclamação julgada procedente em ordem a anular o ato de promoção
de Juízes de Alçada, para cargos de Desembargador do Tribunal de
Justiça, do mesmo Estado.